Tribunal: CARF
Processo: 13839.000454/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000454/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.452 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CICERO LUIZ DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE INTIMAÇÃO
POR EDITAL. INTIMAÇÃO VIA POSTAL FRUSTRADA DADA A
INEXISTÊNCIA
DO
ENDEREÇO
DECLARADO
PELO
PRÓPRIO
SUJEITO PASSIVO. FATO INCONTROVERSO. VALIDADE.
Frustrada a intimação via postal, encaminhada a endereço declarado pelo
próprio sujeito passivo, porém inexistente segundo os Correios, torna-se
cabível a intimação ficta, por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000454/2011-31
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a) contra
a Notificação de Lançamento de fls. 25/30, resultante de alterações em sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário 2004.
O procedimento de revisão alterou o resultado apurado na Declaração de Ajuste Anual
de imposto a restituir no montante de R$318,37 para imposto suplementar no valor de
R$1.494,54.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação, na qual
alega, preliminarmente, a tempestividade de sua impugnação, pois não teria tomado
ciência da notificação de lançamento. Alega, ainda, a decadência do direito de a
Fazenda Pública notificar-lhe o lançamento em 2011, por tratar-se de débito relativo ao
ano-calendário 2004. No mérito, afirma estar juntando aos autos documentos que
comprovam a improcedência do lançamento.
A impugnação foi recepcionada em 24/02/2011, de acordo com o protocolo de fl. 02
dos autos. O edital de fls. 32/33 foi afixado na data de 15/12/2009, com ciência quinze
dias após sua afixação, na data de 30/12/2009.
Inicialmente, faz-se mister definir se a impugnação reúne condições para ter seu
mérito examinado pelo julgador administrativo. Por essa razão, destaca-se a
competência desta Delegacia de Julgamento, nos termos em que determinada pelo
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14/05/2012, publicada no DOU em 17/05/2012, in verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete, conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II – de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV – contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à
redução alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo ou
contribuição.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
§3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal”
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972 – PAF, destacou o momento em que
se considera instaurado o litígio:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (Grifei).
Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo No 15, de 12 de julho de 1996,
dispondo, in verbis:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
(Grifei)
No caso em tela, resta caracterizada a argüição de tempestividade como preliminar,
haja vista que o(a) contribuinte alegou não ter tomado ciência da notificação de
lançamento.
Ressalte-se que, se acolhida a preliminar de tempestividade suscitada pelo(a)
impugnante, cabível a manifestação desta autoridade julgadora em relação aos demais
argumentos da impugnação. Caso contrário, uma vez rejeitada a preliminar, e constatada
a intempestividade da presente petição, considerar-se-á não instaurada a fase litigiosa do
procedimento, não havendo, portanto, lide ou impugnação a ser apreciada e/ou
conhecida. Nesse sentido, teço os comentários abaixo.
Para melhor compreensão da matéria, objeto do litígio, transcreve-se abaixo o Decreto
no 70.235/72, art. 23:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação
do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação do par.
1.o dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 2.o. Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Redação do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Acrescido pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
(...)”
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a tentativa de intimação ou
notificação feita por via postal, é necessário que seja encaminhada para o domicílio do
sujeito passivo, ou seja, para o endereço postal por ele fornecido à administração
tributária. Uma vez improfícua a tentativa de intimação no domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, a intimação poderá ser feita por edital.
No caso dos autos, verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada ao (à)
contribuinte como destinatário(a), por meio de AR, e postada em 16/10/2009, conforme
fls. 31, para o endereço Rua Londrina no 16, Vila Maringa, Jundiaí-SP, CEP 13210-380.
Naquele momento (expedição da notificação e intimação para ciência), este era o
endereço tributário do(a) interessado(a), conforme extratos anexados às fls. 46/48 dos
autos.
Dessa forma, há de ser considerada como válida a tentativa de ciência por via postal,
conforme extrato de fls. 31. Assim, embora não configurada a ciência por via postal,
uma vez que a correspondência foi devolvida, tal tentativa concedeu ao Fisco a opção
pela ciência por meio de edital.
Dessa forma, uma vez improfícua a tentativa de ciência por via postal no endereço
tributário eleito pelo sujeito passivo, há de se considerar como válida a ciência efetuada
por meio do Edital no 00006/2009, às fls. 32/33, a qual se deu após quinze dias da data
de publicação do edital, em 30/12/2009. Portanto, considera-se que o impugnante tomou
ciência da notificação de lançamento ora discutida, na data de 30/12/2009, e não em
data posterior, de modo que o prazo para impugnação passou a fluir a partir dessa data.
Da análise aos autos, constata-se que o interessado apresentou sua impugnação em
24/02/2011, conforme protocolo de fls. 02. Confrontando-se a data de ciência do
lançamento, a qual se deu por meio do referido edital, em 30/12/2009 (fls. 32/33), com a
data de 24/02/2011, conclui-se que a impugnação ora apresentada é intempestiva, uma
vez que protocolizada após trinta dias da data da ciência do lançamento em discussão.
Portanto, uma vez expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do
contraditório, a defesa apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a
fase litigiosa do processo. Por essa razão, o mérito das alegações por ventura nela
veiculadas não comporta julgamento de primeira instância.
Isto posto, VOTO pelo não conhecimento da impugnação de fls. 02/05, devendo, por
conseguinte, ser mantido integralmente o crédito tributário exigido por meio da
Notificação de Lançamento de fls. 25/30.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
Válida a tentativa de intimação por via postal no domicílio do contribuinte, correto o
uso da intimação por edital depois da tentativa improfícua de intimação por via postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há nulidade da intimação por edital; e que
b) há nulidade da decisão por irregularidade na intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a intimação do sujeito passivo, realizada por edital, é nula.
Dispõe o art. 23, II e § 1o do Decreto 70.235/1972:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)

Lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

No caso dos autos, verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada ao (à)
contribuinte como destinatário(a), por meio de AR, e postada em 16/10/2009, conforme
fls. 31, para o endereço Rua Londrina no 16, Vila Maringa, Jundiaí-SP, CEP 13210-380.
Naquele momento (expedição da notificação e intimação para ciência), este era o
endereço tributário do(a) interessado(a), conforme extratos anexados às fls. 46/48 dos
autos.
Diferentemente do alegado nas razões recursais, a intimação postal frustrou-se em
razão da inexistência do número indicado pelo sujeito passivo no logradouro, e não da ausência
de pessoas para recepção da correspondência (fls. 31).
Nesse sentido, é impossível divisar se a frustração do ato processual deu-se em
virtude da declaração de endereço equivocado, pelo próprio sujeito passivo, ou de erro cometido
pela administração ou pelos Correios. O único fato até o momento inconteste é o envio da
intimação para o endereço do sujeito passivo constante nos registros da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e por ele próprio declarado. Assim, frustrada a intimação em endereço
declarado pelo próprio sujeito passivo, porém inexistente segundo os Correios, era cabível a
intimação ficta, por edital.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000454/2011-31

Fl. 83
DF CARF MF
Original